Tribunal: TJMT
Processo: 0002358-03.2014.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002358-03.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[CÍCERO LIMO DO NASCIMENTO (VÍTIMA), JUNIELE PAIVA DOS SANTOS (APELANTE), LUCIELE PAIVA DOS SANTOS (APELANTE), WELLINGTON PAIVA DOS SANTOS - CPF: 036.467.323-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO

SIMPLES E
PRIVILEGIADO
– CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1.
AVENTADA
NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS ANTE O AFASTAMENTO DA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
–
I
M
POSSIBILIDADE
– PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA
DENÚNCIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
–
2. PLEITO
DO APELANTE
DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 1o DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE
–

JURADOS NÃO RECONHECERAM
QUE
A

SUA
CONDUTA

FOI MOTIVADA POR
VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA
– 3.
PRETENDIDA
PELA APELANTE
A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO) – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS FAVORÁVEIS OU DOS PREDICADOS PESSOAIS – ELEMENTOS CONCRETOS
ENCONTRADIÇOES NESTES
AUTOS QUE INDICAM
A
INTENSIDADE DE EMOÇÃO PEL
A

APELANTE
NO COMETIMENTO DO DELITO –

REAÇÃO

EXACERBADA
DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA MINORANTE ACOLHIDA PELO
CORPO DE

JURADOS
, FIXADA EM QUANTITATIVO
MÍNIMO – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1
. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

2. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da tese deduzida pelo Ministério Público, de modo que a versão de que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima consiste em apenas uma das teses sustentadas no processo, devendo ser mantida a opção dos jurados por aquela que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos.

3. A aplicação

da fração

referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado não guarda relação com as elementares sopesadas para a fixação da sanção inicial, tampouco com os predicados pessoais do agente, pois, em prestígio ao princípio do livre convencimento motivado, respeitados os limites mínimo

e

máximo, o
quantum
desse decréscimo fica a cargo do
magistrado
, a quem compete exarar sua intelecção, centrado em elementos concretos existentes nos autos e em seu livre convencimento.

4.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto

por

Juniele
Paiva dos Santos
e
Wellington Paiva dos Santos
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
3
a
Vara

da Comarca de
Nova Mutum
-MT
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0002358-03.2014.8.11.0086 (código 79127)
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
a primeira à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1o, c/c art. 29, § 1o, do Código Penal)
; e o segundo, à pena de 6 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,
pela prática do crime de homicídio (art. 121,
caput
, do Código Penal).

O
s
apelante
s
, forte
nas razões
encontradiç
as

nos
ID
s
73352398/73352399 postulam:
(i)
que sejam
subm
etidos
a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas
destes
autos, uma vez que não
foi reconhecida

a excludente de ilicitude da legítima defesa em relação à dupla
; s
ubsidiariamente
Wellington Paiva dos Santos
requer
:
(
ii
)
o
reconhecimento
da causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal
.
Por sua vez,
Juniele
Paiva dos Santos
pugna
(iii)

pela
majoração
da fração concernente a
o privilégio atribuído
a
os fatos
.

Nas
contrarrazões
jungi
das

nos
ID
s

73358551/73358552
,

o Ministério Público

requer o
desprovimento

do vertente
apelo
,
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
no parecer que se vê
no ID
86519478
.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
n
o ID
73352553
, narra os fatos desta forma:

[...]

Narram os autos de investigação que, no dia 21 de junho de 2014, por volta das 13h00min,
n
a

resid
ê
nci
a l
ocalizada

na

Rua

das

Verb
ê
neas
, n
° 1883-W,

bairro

Beija

Flor, nesta

cidade

e comarca

de Nova

Mutum/MT,

W
ELLINGTON PAIVA

DOS

SANTOS,

JUNIELE PAIVA DOS SANTOS

e LUCIELE PAIVA DOS SANTOS

deliberadamente
e c
onsciente
s
da

combina
ção
de

vontad
es
na ação
conjunta,
d
otados
d
e

latente

animus

necandi,

mediante

recurso

que dificultou

a

defesa da v
í
tima, mataram

Cicero

Limo

do

Nasciment
o

(
certidão de ó
bito

fls.35

e

laudo

necrosc
ó
pic
o
fls. 58/59)
.

Consta

dos

autos

d
e investigação
que

a denunciad
a
LUCIELE
e a v
í
tima

Cicero

conviveram

maritalmente
p
or

aproximadamente

9

(nove)

meses.

No dia anterior aos fatos houve um desentendimento

entre o casal, ocasi
ã
o

em
q
ue

a

v í tima supostamente t er i a agredid o

a

denunci
ad
a

LUCIELE
,

raz
ã
o

pela

qual

e
sta

saiu de casa.

Ainda,

no dia do fato,

a v
í
tima

estava

ao

lado

de fora

da sua

resid
ê
ncia

conversando
c
om

Anselmo

e

Jelson
,

oportunidade

em

que

as

implicadas

L
UCIELE
e

JUNIELE
chegaram

ao

local

e adentraram

a resid
ê
ncia.

Em seg
u
ida, chegou
o
implicado

WELLINGTON
,

o qual

é irm
ã
o

das

demais

denunciadas,

também

adentrou
à
resid
ê
ncia,
o
portunidade

em

que

chamou

a

v
í
tima

para

conversar
ac
erca
d
a

suposta
d
esaven
ça
o
co
rrid
a c
om

LUCIELE
.

Ao adentrar
à
resid
ê
ncia,

a v
í
tima foi surpreendida

com

um soco

na boca,

desferido
p
elo

implicad
o
WELLINGTON
,
o portunid ad e e m que amb o s e ntraram e m

luta

corporal.

Na

sequ ê ncia, as testemunh as A nselmo e Jelson

adentraram

à
resid
ê
ncia

tentaram

intervir. No entanto,

a denunciada

JUNIELE
se

apossou

de uma

faca e tentou
golpeara v
í
tima, oportunidad
e
em que

acertou

o bra
ç
o

de
Cicero
, bem

como,

apontou

a

faca

na
direção
de

Anselmo

e
Jelson

objetivando

impedi-los

de

intervir

na

briga.

Contudo,

o implicado

e a v
í
tima foram

separados pelas

testemunhas,

oportunidad
e e
m

que

WELLINGTON

foi

levado

para

fora

da

resid
ê
ncia.

Ap
ó
s

tal fato,

WELLINGTON

pediu

que

o soltasse
p
ois

iria embora,

contudo,
a
p
ó
s

ser

solto

a implicada

J
UNIELE

prestou

auxílio

material

à
execu
çã
o
d
o

crime,
n
a

medida
e
m

que

entregou
a
WELLINGTON

a
faca

que

estava

em

seu

poder,

objetivando

ceifar a vida da v
í
tima.

Diante

de

tal situa
çã
o
,

a implicada

JUCIELE
também

aderiu

ao

prop
ó
sito

criminoso
p
restando

auxílio

moral, p assando, en t ã o, a instigar a pr á tic a do

crime,
v
isto

que

pediu

a

WELLINGTON
que

matasse

Cicero
.

Assim,
a
proveitando
de u
m

momento
d
e

distra
çã
o
e
sem

que

a v
í
tima

pudesse
o
ferecer
q
ualquer
m
eio

de

defesa,

W
ELLINGTON

investiu

contra

Cicero

desferindo
aproximadamente
5

(
cinco
)
g
olpe
s no abd
ô
me
n
e tórax da vítima, que foram a causa determinante de sua morte
[
...].
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva do homicídio
praticado contra
a
vítima
acima narrado restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas
no vertente
recurso, no qual o
s
apelante
s

se
limitaram
a buscar a nulidade do julgamento por entender que
foi contrário à prova
destes
autos
ao argumento de que
a
excludente de ilicitude da legítima defesa

não foi reconhecida
em favor
de ambos

pelo corpo de jurados
.

Em abono da sua tese, o
s
apelante
s
sustenta
m
que ficou demonstrado durante a instrução criminal em plenário que, no dia dos fatos,
a vítima se encontrava embriagado
e quando indagado por Wellington acerca da agressão que havia desferido no dia anterior em
Luciele
(irmã dos apelantes)

aquele

se
ofendeu e desferiu um soco
neste e
arremessou
um copo de whisky
em sua direção
. A briga não evoluiu

porque
terceiros intervieram e separaram
os contendores
, trancando o apelante no banheiro da casa
.

Wellington
e
Juniele
narr
aram
, ainda,
em plenário, que após
o primeiro
se desvencilhar
do cárcere no banheiro da casa de Cícero
, viu o ofendido tentar agredir
aquela
com uma barra de ferro e
, em seguida,
dirigir as agressões
àquele
, quando, então,
o
apelante
se
apossou d
e uma
faca e em defesa pessoal e das irmãs, atacou
a vítima
.

A
ntes de se entrar na questão deduzida
no vertente
recurso, é imperativo deixar esclarecido que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
, deixou assentado
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

Em relação
a
essa
matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1o, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.

TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe
18/08/2017)

Destacamo
s

Volvendo-se ao caso discutido nestes autos,
em que pesem as razões deduzidas pelo
s
apelante
s
de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos, porquanto
entendem que

a conduta
de
ambos
foi acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa
,
é forçoso reconhecer
que
essas afirmações

não
ficaram

comprovadas
,
razão pela qual
os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo, por conseguinte,
a prática do crime de homicídio
contra
Cícero
.

Como
pode ser
visto
,

a versão narrada pelo
s
apelante
s
de que
a vítima atacou Wellington primeiro
e ameaçou os dois com uma barra de ferro, circunstância que
os obrigou a
usar
e
m uma faca de cozinha para se defender
não foi
acolhida pelos julgadores leigos
que
,
com razão
,

viram
a desproporcionalidade
na
conduta

deles
, uma vez que não obstante

ambos

tenha
m

protagonizado

um desentendimento pretérito com o ofendido
,
após a briga estar apartada, Wellington tomou a faca da mão da irmã
Juniele
e desferiu
seis
golpes no abdômen e tórax
de Cícero
, afastando, assim, um dos pressupostos esculpidos no art. 25, do Código Penal, qual seja, a moderação no emprego dos meios necessários à repulsa.

Registre-se,
inda nessa senda,
que a versão apresentada em plenário pelos apelantes de que
Cícero agrediu Wellington primeiro, e que intimidou
os dois irmãos
com uma barra de ferro
,
está completamente dissociada
do
arcabouço probatório até então produzido, pois
o
referido artefato
não

foi localizado pela perícia
realizada no local
,
tal como se infere do auto de verificação do local do delito
, jungido no ID 73352574
.

Por sua vez,
ao ser interrogada em plenário
,
Juniele

disse
que
seu irmão Wellington
não
tinha conhecimento de que Cícero havia agredido a irmã deles
,

Luciele
,
no dia anterior,
e que
aquele

se dirigiu
à casa
deste
espontaneamente
, quando começaram a brigar. Narrou, outrossim,
a apelante,
que a briga foi apartada por terceiros, que trancaram Wellington no banheiro, momento em que Cícero se apossou de uma barra de ferro
e tentou agredi-la, quando, então, pegou uma faca na pia da cozinha para se defender
e, quando conseguiu sair do banheiro, Wellington se apossou da faca e
desferiu os golpes letais no ofendido
, tal como se infere
deste
trecho
do interrogatório
da apelante
:

[...]
Juniel
e
: Eu avistei uma faca que estava pr
ó
ximo da pia.

S
ó
tinha esta faca naquela casa. Eu avistei essa faca e peguei na

tentativa de tentar me defender. Quando ele me viu eu com a faca

ele se sentiu mais acelerado. Ele sentiu n
ã
o poder mais vim pra

cima de mim. Da
í
eu comecei a ir pra cima dele na tentativa de

passar por ele. Mas ele n
ã
o deixava.

Juíza: I
sso a
s
enhora dentro

da casa?

Juniel
e
: De fora. No pezinho da porta e ele na minha

frente.

Ju
í
za: Eu n
ã
o entendi. Como que é?

Juniel
e
: Eu no

p
é
zinho
da porta e ele na minha frente. Eu teria que passar por ele

pra ir pra casa. Eu quer
i
a sair daquele local e eu n
ã
o conseguia

passar. A
í
eu s
ó
gritava pra ele me largar de m
ã
o. E ele a todo conselho pra minha irm
ã
. Eu pedi pra ela
deixar ele
. Da primeira

vez que n
ã
o é a primeira vez que ele batia nela. E ela usava

minha casa de abrigo, muitas vezes (...) eu n
ã
o sei o que

aconteceu naquele momento, mas eu arranhei o bra
ç
o dele com a

faca. E no momento do meu desespero, eu acho que meu irm
ão
pediu para que soltasse ele, ele
tava
no banheiro. E quando meu

irm
ã
o saiu pra fora, que ele ficou pr
ó
ximo de mim, a
í
ele come
ço
u

a atacar n
ó
s dois com ferro. Foi pra c
i
ma. Eu n
ã
o sei o que

aconteceu. Eu juro que eu n
ã
o dei pro meu irm
ã
o, mas foi uma

distra
çã
o minha, eu sei l
á
, ele pegou na minha m
ã
o e pegou a

fa
c
a. Foi nessa hora onde tudo aconteceu.
[...]

(ID 73358557 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/b5e71247172335a7dd5b86309cf1826720210120214917254
)

Registre-se,
ademais
, que a versão apresentada em juízo
por
Juniele
é completamente
destoante
daquela narrada

na fase administrativa, no calor dos fatos,
cuja narrativa
dizia que Wellington tinha conhecimento da agressão pretérita à
sua irmã
Luciele
e foi até a casa de Cícero para tirar satisfação
, quando passaram a brigar. Consignou, outrossim,
a apelante,
que
os dois rapazes se agrediram verbalmente e depois entraram em luta corporal quanto, então,
Wellington tomou a faca de sua mão e desferiu os golpes em Cícero, contudo
não consta na narrativa o fato de que Cícero os havia ameaçado com
uma
barra de ferro,
cujo artefato,
repita-se, não foi encontrad
o
, consoante se infere dos
seguintes
excertos
do interrogatório
da apelante
:

[...]
que
Nenezinha

havia se desentendido com

Cicero e que iria se separar do mesmo, mas Cicero n
ã
o a deixava tirar as roupas das crian
ç
a
s
l
á
da

casa; falou se ela fosse l
á
pegar as roubas ele a mataria;

que a interroganda resolveu ir l
á
na casa

acompanhando a irm
ã
para pegar as roupas das crian
ça
s que j
á
estavam quase sem roupas;
que

Wellington estava sabendo desde ontem que Cicero havia agredido
Nenezinha
e ficou com raiva de

Cicero; que Wellington disse a interroganda que iria tirar satisfa
çã
o com Cicero
; que a interroganda

resolveu acompanhar a irm
ã
por temer que Wellington fosse l
á
; que a int
e
rroganda chegou a pedir ao

irm
ã
o que n
ã
o fizesse nada, mas ele disse a esta para n
ã
o se meter;
que Wellington estava disposto a

fazer alguma coisa contra Cicero; que hoje a interrogand
a
contou a
Nenezinha

que Wellington iria l
á
na casa de Cicero
; que quando a interroganda chegou na casa de Cicero logo chegou Wellington; que

na cozinha da casa de Cicero a interroganda viu uma faca em cima da pia, que a interroganda

resolveu pegar essa faca para sua defesa caso Cicero resolvesse fazer alguma coisa com sua irm
ã
;

Que Wellington chegou na casa e chamou Cicero e quando este se aproximou ambos come
ç
aram a

agredir um ao outro, ent
ã
o veio os amigos de Cicero e interviram na briga; que a interroganda alega

que usou a faca apenas para se defender de Cicero que estava tentando
agredi-la
; que foi Wellington

quem

pegou

a faca

das

m
ã
os

da interrogand
a
e

atacou

Cicero

golpeando

este

coma faca
[...]

(p. 1 – ID 73352570)
Destacamos.

De sua parte,
em juízo, Wellington
afirm
ou
que foi até a casa de Cícero para visitar seus sobrinhos, quando descobriu que sua irmã
Luciele
havia sido agredida
pelo ofendido

no dia anter
ior, razão pela qual
o
chamou para conversar
,
quando
Cícero
lhe desferiu um soco e lhe
arremessou
um copo de whisky na cabeça, razão pela qual começaram a brigar, mas foram separados por terceiros, que
o
trancaram no banheiro. Sustenta,
ademais
,
o apelante,
que ouviu sua irmã
Juniele
gritar por socorro, quando então conseguiu se desvencilhar
dos intervenientes e viu Cícero tentando acertar
a apelante
com um
a
barra de ferro, razão pela qual tomou a faca da mão da irmã, desferiu os golpes na barriga do ofendido e saiu correndo do local.

Eis, no ponto que interessa,
fragmentos
do depoimento judicial
de
Welligton
:

[...]
Wellington: Falei pra ele n
ã
o bater nela. Que ela tinha

fam
í
lia também. Ele s
ó
chamou que nos era tudo sem vergonha.

Eu n
ã
o recordo assim o que ele me xingou. Eu n
ã
o me recordo,

mas eu falei assim: “n
ã
o, n
ã
o é assim!". Dal ele disse assim que

fazia co
m
ela e fazia com qualquer um e comigo também.
Ai
foi na

hora que ele me deu um soco nos
meu peitos
.

Ju
í
za: Foi ele que

deu o soco, n
ã
o foi o Senhor que deu o primeiro soco?

Wellington:
É
. Da
í
quando eu fui tentar reagir ele j
á
se afastou

de

mim um pouco e me jogou um copo de Whisky, que atingiu na

minha cabe
ç
a e chegou a fazer um calo de sangue, mas
não
quebrou o copo. Quando eu fui tentar partir pra cima dele, mas os

colegas apartaram a briga e me trancaram dentro do banheiro.

Ju
í
za:
Então
o senhor nem chegou a bater nele?

Wellington:

N
ã
o. Eu nem cheguei a triscar nele. Eu s
ó
empurrei e corri. A
í
os

colegas dele me agarraram e me trancaram dentro do banheiro
.

[...]

Wellington: Neste momento ele arrumou uma barra de

ferro, que é uma perna de cadeira, que eu n
ã
o me recordo muito

bem
mas é parte de uma cadeira, branca; e na hora que eu

consegui me soltar, eu consegui empurrar o menino que
tava
dentro do banheiro me imprensando, e consegui me soltar da

porta. Consegui sai, que a porta sala pra fora. Consegui sai do

banheiro. Na hora que eu cheguei na porta eu j
á
fui recebido com

um golpe da barra de ferro que n
ã
o chegou a me atingir n
é
. S
ó
que neste momento minha irm
ã
j
á

tava

lá
lutando com ele.

Querendo sair e ele n
ã
o deixava.

Ju
í
za: Ela
tava
dentro da casa?

Wellington: Ela j
á

tava
de fora j
á
, na porta.

Juíza: Então
na hora

que o
s
enhor saiu de dentro do banheiro a sua irm
ã

Juniele

estava do
l
ado de fora da casa e Cicero também?

Wellington:

Sim!

Ju
í
za: O que ele estava fazendo na hora que o Senhor saiu

do banheiro?

Wellington: Na hora que eu sai ele j
á
tinha golpeado

ela. Foi o que eu avistei né, mas ele n
ã
o chegou a atingir ela
c
om

a barra de ferro.

Ju
í
za: Ela tinha algo na m
ã
o?

Wellington: N
ã
o

tinha visto ainda. (....) eu disse pra ela vamos sair daqui, vamos

sair daqui,
f
oi quando o outro rapaz j
á
veio por cima de mim. Da
í
ela falou cuidado. Foi quando eu vi a ferramenta na m
ã
o dela, que

era a faca. Ai a minha m
ã
o, pra me defender do golpe que o rapaz

tava
me golpeando a
ú
nica solu
ção
foi agarrar a faca pra tentar

correr. Mas eu n
ã
o queria fazer nada, s
ó
tentar fazer medo. Foi

um momento que eu nem vi
,
eu fui tentar sair dele
, ma
s ele n
ã
o deixava, ele pulava na minha frente de todo o jeito

com a barra de ferro
e o único
jeito foi ir pra cima dele pra tentar

me defender.

[...]

(ID 73358557 - https://midias.tjmt.jus.br/midias/ee2b417a455b21a54aee42b0d8e7367c20210120214921498)

Contudo
a
narrativa
do apelante
em juízo, igualmente
,
se encontra dissonante da versão apresentada
por ele
na fase administrativa, quando afirmou que tinha consciência de que Cícero havia agredido sua irmã
Lucie
l
e
no dia anterior e se dirigiu até a casa
do ofendido
para tirar satisfação, quando foi

atacado
ver
balmente
por este
, razão pela qual entrou em luta corporal com
a

vítima
e se apossou de uma faca que encontrou na pia da cozinha e desferiu os golpes que ceifaram a vida da vítima
.

Eis parte do interr
o
gatório
que

Wellignton
prestou na fase administrativa:

[...]
diz ficou sabendo

que Cicero havia agredido
Luciele
,

vulgo
Nenezinha
;

ent
ã
o ficou muito chateado

em saber que a irm
ã
tinha apanhado

do marido; sendo

que é ela quem sustenta a casa e Cicero vivia tomando cacha
ç
a, maltratando a mulher; que ontem,

depois

que ficou sabendo

que
Nenezinha

tinha ido na casa de Cicero, resolveu ir atras dela; que ap
ó
s

chegar na casa chamou Cicero, que estava na frente da casa conversando com colegas dele, para

conversar; que a inten
çã
o do depoente era tirar satisfa
çã
o
, perguntar a Cicero os motivos pelo qual

ele andava agredindo
Luciele
, mas
Cicero n
ã
o quis saber de conversa e respondeu mal ao

interrogando ent
ã
o ambos entraram em luta corporal, um batendo no outro; alega que a faca

utilizada no crime foi pe
g
a em cima da pia
; alega que as irm
ã
s
Juniele
e
Luciele
n
ã
o tem nada a ver

com
o
crime; que tudo foi muito r
á
pido,
alega n
ã
o recordar quando golpeou Cicero com as facadas;

que havia v
á
rias pessoas no local, uns estavam segurando a v
í
tima e outros segurando o

interrogando; e quando se deu conta havia matado Cicero
; alega que est
á
muito arrependido do que

fez, foi num momento de raiva; que essa foi a primeira vez que tinha se desentendido com a v
í
tima,

que a causa

de tudo isso foi a briga entre Cicero e
Luciele

[...]

(p.
3
– ID
73352572
)
Destacamos.

Ressalte-se
, por
importante
, que as testemunhas oculares Anselmo dos Santos e
Jelson
Pinheiro de Almeida, ouvidos tão somente na fase administrativa,
foram uníssonos ao afirmar que Wellington foi até a casa de Cícero e
o
chamou para uma conversa, quando, então entraram em luta corporal,
razão pela qual
os dois primeiros
entr
aram
na casa para tentar
acabar com a

confusão
, momento em que
Juniele
entregou a faca para seu irmão Wellington, que golpeou a vítima e saiu correndo
.

Nesse contexto, é imperioso registrar que na fase inquisitiva, as testemunhas acima mencionadas descreveram com detalhes a participação de
Juniele
na prática do crime contra a vida em apuração, declarando que ela incentivou o irmão dizendo: “mata, mata”
...

E mais:

que a apelante
t
eria dado ao irmão a faca que estava
em suas
mãos, a fim de que Wellington golpeasse a vítima
,
ou seja, a versão apresentada pelos apelantes em juízo de que Wellington ficou preso no banheiro e quando saiu, se deparou com Cícero tentando agredir
Juniele
com uma barra de ferro não
foi aquela escolhida pelos jurados, não cabendo, pois, a esta Corte de Justiça, sequer analisar se esta é a versão mais verossímil ou a mais acertada, em virtude do princípio da soberania dos vereditos, cabendo, apenas, perscrutar se existe algum elemento de prova capaz de amparar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Portanto,
na hipótese,
existindo amparo probatório para as teses acatadas pelos jurados, resta claro que a decisão não foi arbitrária ou manifestamente contrária à prova destes autos, afastando a possibilidade de anulação do julgamento.

Logo
,
é imperioso reconhecer
das
provas produzidas em ambas as fases da
instrução criminal
que

não persistem dúvidas
de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar
a condenação
do
s
apelante
s
, porquanto

a conduta
deles

está
revestida de
animus necandi
, afastando
, pois,
a tese da

legítima defesa.

Daí por

que
, sem embargo de o
s
apelante
s
ter
em
postulado a absolvição
de ambos
, por ter
em
agido em legítima defesa, impõe-se
seja reconhecido
que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelo elenco
probatório
contido nestes autos, eis que não se demonstrou que
os dois
teria
m
agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma
m
em sua peça recursal.

Além do mais,
nestes autos,
não há comprovação de que o
s
apelante
s
teria
m
agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima, cabendo repetir que
ainda que Cícero estivesse portando uma barra de ferro, não acertou ninguém com o referido artefato, ao passo que foi golpeado por seis vezes na região abdominal
,
circunstância que acarretou sua morte
.

Por conta disso
,
não
remanesce
dúvida que

o corpo de jurados entendeu que
restou evidenciada
da conduta do
s

apelante
s
a intenção de ceifar a vida da

vítima
.

E
, ainda que tenham reconhecido que
Juniele
estava tomad
a
por violenta emoção, decorrente do desentendimento pretérito que
sua irmã
havia protagonizado
com o marido, ora vítima
,
reconheceu, também, que
sua reação extrapolou
os meros meios defensivos, não havendo
como se
cogitar
,
destarte
, em julgamento contrário à prova
destes
autos em decorrência do afastamento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

De outr
o viés
, embora
Wellington

postule a incidência da causa de diminuição prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal (homicídio privilegiado), observa-se que essa pretensão também não merece acolhimento, pois não foram comprovados de forma inequívoca e segura pelos elementos probantes contidos neste
s

autos
, que
ele teria
efetivamente agi
do
sob violenta emoção a ponto de reduzir-lhe a capacidade ou de lhe exigir comportamento diferente do ostentado.

Isso, porque a
citada tese fica cinzenta diante
da controvérsia entre os
relatos dos próprios
apelantes
, porquanto
na fase administrativa,
ambos
afirmaram que Wellington procurou a vítima
para tirar satisfação acerca da agressão que sua irmã havia sofrido no dia anterior, quando, então, entraram e
m
luta corporal e as facadas foram desferidas

pelo
apelante
em
Cícero
. Entretanto, em juízo,
eles construíram
outra versão, no sentido de que o apelante descobriu
a violência doméstica sofrida por
Luciele
tão somente quando chegou à residência do ofendido, situação que ensejou a briga entre
ambos
.

Sendo assim, n
ão
obstante haja indícios
nestes
autos que o ofendido
Cícero possa ter
ameaçado os
apelantes
com uma barra de ferro
, não há elementos suficientes que comprovem, indubitavelmente, a alegada injusta provocação por parte dele
em relação
a
Wellington.

C
omo se sabe,
o Conselho de Sentença
tem
ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não h
avendo
necessidade que seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial
, motivo pelo qual, no caso destes autos,
não há nulidade no fato de, respondendo aos quesitos, o corpo de jurados ter
rechaçado a aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa
, bem como
aplicação do privilégio insculpido no § 1o do art. 121 do Código Penal
.

A propósito, sobre essa temática, este
Tribunal de Justiça
tem
decidido
que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do
s
acórdão
s
abaixo resumido
s
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(
TJMT -
N.U 0001271-51.2005.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)

Destacamos

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIDOS O INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS DEFENSIVAS E A MÁ REDAÇÃO DOS QUESITOS – DESCABIMENTO – TESTEMUNHAS ARROLADAS DE FORMA EXTEMPORÂNEA, APÓS A FASE DO ART. 422 DO CPP – QUESITAÇÃO NÃO IMPUGNADA EM PLENÁRIO – ART. 571, INC. VIII, DO CPP – QUESTÕES PRECLUSAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECURSO DEFENSIVO – 2. ALMEJADA A CASSAÇÃO DO VEREDICTO CONDENATÓRIO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE À AUTORIA E AO NÃO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR A DECISÃO DO JÚRI – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – 4. RECURSO MINISTERIAL – ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – REQUERIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INCREMENTO QUE NÃO FOGE À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE – SUFICIÊNCIA E NECESSIDADE DA SANÇÃO – 5. VINDICADO O AFASTAMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, ‘D’, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA – SÚM. 545 DO STJ – 6. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS OS APELOS.

1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa na decisão judicial que, motivadamente, indefere a oitiva das testemunhas apresentadas extemporaneamente pela defesa, especialmente se ambas as partes já tinham arrolado as suas respectivas testemunhas na fase do art. 422 do CPP, tampouco se evidenciando ofensa à plenitude de defesa derivada da má redação dos quesitos formulados ao corpo de jurados se tal matéria não foi objeto de impugnação imediata em plenário. Precedentes.

2. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da tese deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, in
casu
, há elementos no feito capazes de respaldar a conclusão de que o apelante praticou o delito de homicídio por motivo torpe, mediante dissimulação e se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que a versão de que o réu agiu encampado pela legítima defesa ou sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima consiste em apenas uma das teses sustentadas no processo, devendo ser mantida a opção dos jurados por aquela que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos.

3. É inviável a redução da pena ao mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, as quais foram depreciadas na sentença com base em fundamentação idônea.

4. Não há critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, que constitui atividade inserida no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, o que significa dizer que eventual retificação do incremento operado pelo juízo a quo por parte da instância ad quem condiciona-se à existência ilegalidade ou de afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o que não ocorreu na hipótese, visto que a sanção mostrou-se suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do delito.

5. Segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, quando a confissão for utilizada para a embasar a condenação, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, sendo irrelevante se foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada.

6. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa, e, no mérito, desprovidos ambos os apelos.

(N.U 0002452-90.2018.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)
Destacamos

É
imprescindível consignar

que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o
Enunciado Criminal
Orientativo
n
.
13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta
C
orte de Justiça
, vazado nos seguintes termos:
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando

por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente

divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

N
outro vértice, n
o que diz respeito
ao pedido de
Juniele

visando a
majoração
do coeficiente decorrente do reconhecimento do homicídio privilegiado
para o
quantum
máximo de
1/3 (um terço),
vê-se
que esse pleito
, igualmente,
não merece acolhi
mento

em razão dos elementos existentes
nestes
autos que demonstram que
a

apelante

concorreu para a morte de Cícero,
motivada pelas agressões que ele desferiu em sua irmã
Luciele
.

Eis, no ponto que
guarda pertinência com o tema
, a fundamentação lançada pela sentenciante

(
IDs
73352378/73352380
)
:

[...]
Incide també
m a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 121, § 1o do CP, visto que os jurados reconheceram
que ela agiu impelida por motivo de relevante valor moral, que aplico em seu patamar mínimo de 1/6, pois
entendo mais adequada e proporcional à relevância do valor moral da motivação do agente, devido à pequena gravidade das lesões provocadas na irmã da acusada pela vítima. [
.
..]

Destacamos

Como é de trivial sabença
,
a fração a ser aplicada pela incidência da referida minorante não guarda nenhuma relação com

as

elementares

sopesadas
para a fixação da
pena
inicial ou
os
predicados que
Juniele
ostenta, estando o seu
quantum
adstrito, tão somente, à fundamentação lançada pelo julgador.
Destarte
, co
nquanto
a apelante
insista na tese de que
agiu mov
ida pelo temor que sentiu da vítima, que havia agredido sua irmã no dia anterior
,
deve-se
ter em mente que
não há
nestes
autos
nada
que justifique a retificação d
o quantitativo da pena
almejada
.

Deveras, e
xtrai-se da sentença condenatória acima parcialmente transcrita que a
sua prolatora
, ao reduzir a pena aplicada
à

Juniele

em 1/6 (um sexto), afirmou que ocorreu desproporção entre a conduta da vítima e a reação d
a

apelante
,
porquanto não obstante Cícero tivesse
agredido
Luciele
no dia anterior, as lesões foram de natureza lev
e
, causando-lhe apenas escoriações na face, não justificando a investida da apelante contra
o ofendido
mediante emprego de arma branca
.

Com efeito, d
outrinando acerca da matéria, Rogério Greco esclarece que:

[
...
]
O presente dispositivo é um quesito da defesa. Logo, reconhecido pelo Conselho de Sentença, a redução se impõe, ficando, porém, o seu
quantum
a critério do prudente arbítrio judicial.

Assim, presentes todos os elementos constantes do § 1o do art. 121 do Código Penal, reconhecida a causa de diminuição pelo Tribunal do Júri, importa ao julgador tão-somente a fixação do
quantum
da redução

[
...
]
.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral. 11. ed. Niterói:
Impetus
, 2009, v. 01, pág. 156).
Destacamos
.

Guilherme de Souza Nucci, por sua vez, ao dissertar sobre a configuração da referida causa minorante e da escolha do grau de redução pelo magistrado, esclarece que:

(...) estabelece a lei o grau de redução, variando de um sexto a um terço, devendo o juiz ater-se, exclusivamente, à causa em si, não levando em consideração fatores estranhos, vinculados a outras fases da aplicação da pena, como as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).
[
...
]
.
Embora de cunho subjetivo, a avaliação judicial deve ser fundamentada e calcada nas provas dos autos. Maior diminuição (um terço) para a mais aguda relevância; menor diminuição (um sexto), para relevância ordinária. No tocante à violenta emoção, mensura-se a intensidade desse sentimento exacerbado, conforme o grau de provocação injusta da vítima. Maior redução para a violentíssima emoção fundada em provocação de cristalina injustiça; menor, para a violenta emoção calcada em provocação de injustiça ordinária, sem qualquer destaque
.
(
In
Código Penal comentado - 16. ed. rev. Atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 726/730).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o
quantum
a ser fixado pela incidência da causa de diminuição do privilégio deve ser fundamentado e guardar relação com os elementos descritos nos autos,
tais como
como a relevância do valor moral ou social que justificou a conduta do agente, e a intensidade do domínio da violenta emoção ou o grau da injusta provocação pela vítima, conforme se infere do julgado abaixo
ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE EXCESSIVA DE GOLPES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. PRIVILÉGIO. QUANTUM PROPORCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada.

2. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal. Deve a escolha do quantum de diminuição, segundo firme entendimento do STJ, basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido.

3. Na hipótese, o quantum da redução pelo privilégio está devidamente fundamentado em circunstâncias concretas, bem demonstradas na sentença e no acórdão impugnado, porquanto "a discussão travada entre réu e vítima, ao que se depreende dos autos, não justificava exacerbada reação, com a aplicação de ao menos três golpes de faca, não havendo qualquer informação de que o ofendido estivesse armado e causasse qualquer espécie de temor ao réu."
4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1084313/TO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019,
DJe
04/04/2019)
Dest
a
camos

Por conta disso
,
deve ser
mant
ida
a fração de redução decorrente do reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, do homicídio privilegiado,
aplicada
na sentença
condenatória
na proporção de 1/
6
(um
sexto
), eis que as provas produzidas
nestes autos
revelam que
, embora

Juniele

tenha reagido
às
agressões
feitas pela vítima
em sua irmã
, situação, essa, que denota o grau de
sua
emoção,
todavia, fê-lo
de forma desproporcional, circunstância
que justifica a diminuição
mínima
da pena.

Posto isso
, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
de apelação interposto por
Juniele
Paiva dos Santos
e
Wellington Paiva dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021